Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. INJURIA. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Legitimidade. Ameaça. O delito de ameaça é de ação pública condicionada à representação da vítima (art. 147, parágrafo único). Dessa forma, a titularidade da ação penal é do Ministério Público, somente cabendo ação do particular na hipótese do art. 5o., inciso LIX, da CF, que não resta caracterizada no caso em exame.
3 – Injuria. O delito de injúria consiste em imputar qualificação depreciativa (adjetivo) ao ofendido, violando sua honra subjetiva. A queixa é instruída com trecho de mensagem com palavras ofensivas, porém sem indicação precisa da conduta de cada um dos querelados, o que inviabiliza e defesa e, portanto, o início do processo. Há, pois, inépcia da queixa. Além disso, não há elementos de prova suficiente para o exercício da persecução penal por ausência de justa causa. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.